Tribunal: STF
Processo: ARE 1553921
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. ART. 53 DA LEI Nº 3.857, DE 1960. ORDEM DOS MÚSICOS. ARTISTAS ESTRANGEIROS. PODER DE POLÍCIA. ART. 25 DA LEI Nº 6.533, DE 1978. AFRONTA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INTELECTUAL ARTÍSTICA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Como expressão artística que é, a atividade de músico não apresenta, de fato, potencialidade de causar danos à sociedade pelo seu incorreto exercício, de forma que o policiamento administrativo não se justifica. Assim, a cobrança de taxa em relação aos artistas internacionais contratados, prevista pelo artigo 53 da Lei nº 3.857, de 1960, não se mostra compatível com a ordem constitucional por representar verdadeira afronta ao direito à livre expressão da atividade intelectual artística” (eDOC 320 – ID: 267e1dfa, p. 15)



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de diversão do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV; 8, II; 114, XXX; 145; e 149, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a matéria envolve o pagamento de contribuições de categoria profissional.



    Defende-se a natureza do tributo contribuição parafiscal, na medida que o Estado concedeu a entidade sindical a possibilidade de arrecadar tributo em favor de uma categoria de trabalhadores em razão do trabalho dos artistas e técnicos em espetáculos estrangeiro, por ocasião do trabalho de referidos profissionais no território brasileiro, compete a Justiça do Trabalho a apreciação da presente matéria posta em sede de mandado de segurança (eDOC 352 – ID: dceea692, p. 12).



    Argumenta-se que a contribuição sindical tem natureza jurídica de tributo, vez que independe da vontade dos empregados e empregadores, não estando, portanto, o seu pagamento, sujeito à anuência destes (...) e que, portanto, a competência para julgar o feito é da Justiça do Trabalho (eDOC 352 – ID: dceea692, p. 37).



    No recurso extraordinário interposto pelo Presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV; 8, II; 114, XXX; 145; e 149, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a natureza tributária do valor previsto no art. 53 da Lei dos Músicos.



    Alega-se que as contribuições sociais são espécie dentro do gênero tributo, e, portanto, instituídas em favor de entidades privadas com conotação social ou interesse público, fazem parte da subespécie que tradicionalmente a doutrina e jurisprudência chamam de contribuição parafiscal de interesse de categoria profissional, que pode incidir sobre “a importação de produtos ou serviços estrangeiros” (sublinhamos) e ter alíquota incidente sobre “o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação” (sublinhamos) (eDOC 373 – ID: 08908a14, p. 13).



    Defende-se, assim, a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e que, consequentemente, o processo deve ser extinto com relação ao recorrente, presidente do sindicato, indicado como autoridade coatora do presente mandado de segurança.



    Alega-se, ainda, que a cobrança da contribuição não implica em limitação à liberdade de expressão dos músicos, sob o fundamento de que os eventos musicais, além de expressões musicais, são objeto de um negócio, de um empreendimento econômico, gerador de lucro (...)” (eDOC 373 – ID: 08908a14, p. 37).



    Por fim, aduz-se que o caso dos autos não guarda perfeita identidade com o RE 795.467, sob o fundamento de que [n]ada há de semelhante para com a aplicação dos precedentes deste STF, que expressam, em sua ratio decidendi, a prevalência do valor constitucional liberdade, mormente afastar a necessidade de vinculação de artistas e músicos junto á Ordem do Músicos do Brasil para o exercício de seu ofício. Com efeito, a aplicação do precedente somente terá vez após a definição da natureza tributária da porção que compete à OMB [Ordem dos Músicos do Brasil] (eDOC 373 – ID: 08908a14, p. 37).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.11.19, julgou procedente a ação, para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 diversos dispositivos da Lei 3.857/1960. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente”. 



    Na ocasião desse julgamento, o Pleno desta Corte sedimentou o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Nesse contexto, assentou que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 



    Assim, não se afigura legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei n. 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Do mesmo modo, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei n. 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. 



    Cabe ressaltar ainda, no tocante ao art. 53 da Lei 3.857/60, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 738, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional semelhante ao caso dos autos. Nessa oportunidade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, no sentido da incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 da exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. Eis a ementa desse julgado: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 795467 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 24.06.14) 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os músicos estrangeiros não estão obrigados a se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e que, portanto, não estão sujeitos à atividade fiscalizatória da autarquia. Com base nisso, registrou ser ilegítima a cobrança de uma taxa de fiscalização, incidente sobre o valor do contrato, sob pena de violação da garantia constitucional da liberdade de expressão. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se, como se vê, de uma taxa que só pode ter como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo órgão de fiscalização profissional (a Ordem dos Músicos do Brasil), entre as duas espécies de taxa previstas no art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN). 



    Ocorre que, conforme assentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), a profissão de músico, por ser atividade artística e cultural, não está sujeita ao poder de polícia do Estado e, por via de consequência, à exigência de taxa pelo exercício de tal poder.



    (...)



    Por isso, a sentença merece ser reformada. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo de Live Nation Brasil Entretenimento Ltda e por dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo Presidente do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio Grande do Sul e outro.” (eDOC 320 – ID: 267e1dfa)



    Nesses termos, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente